Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. “MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS”. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. VALOR DA MULTA CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA LIVREMENTE CONSENSUADA PELAS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os autores pretendem obter o cumprimento, pelos réus, dos termos constantes no instrumento intitulado “memorando de entendimentos” lavrado por ocasião da retirada, dos ora postulantes, da sociedade empresária.
2. No caso, a declaração de vontade prevista na segunda alteração contratual, no sentido de que os sócios retirantes dão “plena, geral, rasa e irrevogável quitação” à sociedade empresária, não se confunde com os termos estabelecidos no “memorando de entendimentos”.
3. Constatada a situação paritária entre as partes signatárias do mencionado “memorando de entendimentos”, que negociaram livremente os respectivos termos, o Poder Judiciário não deve intervir na relação jurídica negocial com o intuito de reduzir a multa contratual estabelecida, em homenagem ao princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).
4. Os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, preveem que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado em favor da parte vencedora. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
5. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante figurar na demanda como vencedor e vencido, as despesas do processo devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.